Tribunal: TJPA
Processo: 0047393-75.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047393-75.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ZUILA MARA SANTANA DE CAMPOS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ZUILA MARA SANTANA DE CAMPOS, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE PROVENTOS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ.
RECURSO DO
IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE
ZUILA MARA SANTANA DE CAMPOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO TERMO FINAL DE CONDENAÇÃO DO
IGEPREV
. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos ajuizada por
Zuila Mara Santana de Campos
em desfavor do
Estado do Pará
e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou
procedente a referida ação, condenando os requeridos a proceder à devida alteração no ato administrativo de aposentadoria da autora da ação, bem como ao pagamento das parcelas referentes às diferenças entre a função que desempenhava e o atual cargo, obedecida a prescrição quinquenal;

II – Na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2023, a egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, não conheceu
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, modificando parcialmente a
sentença monocrática, apenas
para isentar a autarquia recorrente do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios;

III -
No que concerne à alegação de ausência de análise do pleito modificação do termo final de condenação do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
ficou constatada existir a omissão apontada, motivo pelo qual,
foi determinado que as diferenças a serem pagas à autora da ação, Zuila Mara Santana de Campos, pela autarquia embargada,
correspondentes à do cargo de Coordenador Fazendário,
devem ocorrer até a data da efetiva modificação dos proventos da recorrente;

IV -

A alegação de omissão decorrente ausência de análise do
pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
não merece acolhimento, visto que o Acórdão embargado tratou claramente do referido pleito;

V - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

VI –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VII -
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos,
apenas para modificar o termo final de condenação do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, mantendo os demais termos do Acórdão embargado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto por
Zuila Mara Santana de Campos

em face do Acórdão ID
125666195 - Pág. 1
/11, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, que não conheceu
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, modificando parcialmente a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos ajuizada por
Zuila Mara Santana de Campos
em desfavor do
Estado do Pará
e do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV,
havia

julgado procedente a referida ação, condenando os requeridos a proceder a devida alteração no ato administrativo de aposentadoria da autora da ação, bem como ao pagamento das parcelas referentes às diferenças entre a função que desempenhava e o cargo atual, obedecida a prescrição quinquenal.

Sustentou o patrono da embargante (ID
12786997 - Pág. 1
/6), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado
no que tange à ausência de análise do pleito modificação do termo final de condenação do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
.

Arguiu, também, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne ao pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas.

O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao recurso (ID
13028961 - Pág. 1).

O Estado do Pará
apresentou contrarrazões aos presentes embargos, postulando, em síntese, que fosse negado provimento ao recurso (ID
13150104 - Pág. 1/6).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

C
onheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
125666195 - Pág. 1
/11
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Compulsando os autos, no que concerne à alegação de ausência de análise do pleito modificação do termo final de condenação do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
entendo existir a omissão apontada, motivo pelo qual, passo analisar a arguição suscitada pela embargante.

Analisando a sentença proferida pela autoridade de 1º grau no Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (Num. 1872069 - Pág. 2/4), constatei que o Juízo
a quo
limitou o pagamento das diferenças a serem pagas pelo então embargante à autora da ação até o dia 01/12/2010.

Entretanto, inexistem motivos que justifiquem a limitação até a mencionada data, visto que não constam dos autos qualquer prova que demon
stre que os proventos da autora da ação, Zuila Mara Santana de Campos,

já haviam sido corrigidos, nos termos da sentença monocrática, até o dia 01/12/2010.

Por conseguinte, corrigindo a omissão constatada, determino que as diferenças a serem pagas à ora embargante pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
correspondentes à do cargo de Coordenador Fazendário,
devem ocorrer até a data da efetiva modificação dos proventos da recorrente.

Por outro lado, no que concerne à alegação de omissão decorrente da ausência de análise do
pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que
a arguição não merece acolhimento, visto que o Acórdão embargado tratou claramente do referido pleito da recorrente, conforme se observa no voto proferido da sessão que julgou o Apelo interposto pela embargante. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Passo a análise do
Recurso de Apelação interposto por

Zuila Mara Santana de Campos.

Nas razões do referido recurso, a ora apelante pugnou pela
modificação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, tendo em vista o que preceitua o art. 85, §§ 3º
e 4º, inciso II, do NCPC, bem como requereu
a majoração da verba honorária arbitrada pela autoridade de 1º grau.

Preambularmente, no que concerne ao pleito da apelante de modificação dos honorários advocatícios em decorrência do que estipula a nova Lei Adjetiva Civil, saliento que,
conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015
, motivo pelo qual, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil, o que demonstra que o pleito da apelante não merece guarida.

No que tange ao pleito de majoração da verba honorária arbitrada pela autoridade de 1º grau, ressalto que os
honorários advocatícios, no caso dos autos, devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 20 do CPC/73, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

§ 5o
Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2o do referido art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor.”

Destarte,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 20, §4º, do CPC/73, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Outrossim, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos autos, entendo que o
quantum
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
fixado pela autoridade monocrática
, razoável e proporcional à atuação da patrona da apelante, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários arbitrados na sentença recorrida.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma a embargante, tendo a questão relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da referida matéria nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de algumas alegações e dispositivos legais suscitados pela embargante acerca da mencionada questão
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos por Zuila Mara Santana de Campos,
apenas para modificar o termo final de condenação do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, mantendo os demais termos do Acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/08/2023